Tribunal: TJDFT
Processo: 0751653-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751653-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA DA FONTOURA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Adriana da Fontoura Alves em face da r. decisão (ID 76632753 na origem) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em razão de ato omissivo de autoridades vinculadas ao Distrito Federal, deferiu em parte a tutela de urgência requerida para determinar às autoridades indigitadas coatoras que, em 15 (quinze) dias úteis, apreciem os pleitos de aposentadoria voluntária e aposentadoria especial formulados pela ora Agravante. Em análise aos autos de origem, verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 31/12/2020, confirmando a medida liminar, na extensão em que deferida, e concedeu em parte a segurança pleiteada pela Autora (ID 2241826), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator